Tribunal: TJBA
Processo: 8169624-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8169624-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FABIO OLIVEIRA DUTRA APELADO: ANA RITA PEREIRA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão n. 8169624-87.2023.8.05.0001, proposta perante a 14ª Vara das Relações de Consumo de Salvador. A extinção teve como fundamento a inércia da parte autora em adotar providências necessárias à localização do bem e viabilização da medida liminar, mesmo após regularmente intimada. O pedido recursal consiste na anulação da sentença e no retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo, por inércia da parte autora em promover a localização do bem, exige intimação pessoal prévia nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) verificar se a ausência de diligência para localização do bem e efetivação da liminar caracteriza falta de pressuposto processual ou mero abandono de causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada entende que, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a não localização do bem e a ausência de citação do réu, por falta de informações prestadas pela parte autora, configuram ausência de pressupostos processuais essenciais ao desenvolvimento válido do feito. 4. A extinção com base no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, prescinde de intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono de causa (inciso III), mas de ausência de interesse processual e de pressupostos de constituição e validade do processo. 5. A omissão do autor em adotar providências complementares, como a indicação de novo endereço, pedido de diligência específica ou requerimento de conversão em ação de execução (Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º), impede a citação e a efetivação da tutela liminar, revelando a inutilidade do provimento jurisdicional requerido. 6. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que não cabe ao autor postergar indefinidamente o curso do processo sem demonstrar diligência mínima para alcançar o resultado prático do provimento requerido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de localização do bem e de informações viáveis para cumprimento da liminar de busca e apreensão configura falta de pressupostos processuais, autorizando a extinção do feito com base no art. 485, IV e VI, do CPC. 2. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais ou interesse de agir não exige intimação pessoal prévia da parte autora, por não se confundir com abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC. 3. Cabe à parte autora adotar diligências mínimas para viabilizar a medida liminar de busca e apreensão, sendo incabível a paralisação indefinida do processo por sua exclusiva inércia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, caput; 485, incisos III, IV e VI, e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível 0707448-33.2022.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 07.02.2024; TJ-PE, Apelação Cível 0000004-97.2016.8.17.2630, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 26.03.2024; TJ-RO, Apelação Cível 7002133-57.2021.822.0005, Rel. Des. Alexandre Miguel, j. 09.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para para manter a sentença vergastada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04